Tribunal: TJDFT
Processo: 0746148-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746148-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: SINDICATO DOS SERV.INTEG. DA CAR.DE FISC.DE ATIV. URBAN.DO D.FEDERAL-SINDAFIS D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência cautelar, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, com fundamento no art. 966, inc. V e § 5o, do CPC, para desconstituir o Acórdão n° 1433785, proferido pela e. 3a Turma Cível deste TJDFT, nos autos da apelação cível no 0705877-53.2020.8.07.0018, que deu provimento ao recurso do SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DA FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDAFIS – para condenar o Distrito Federal: “(i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial; (iii) os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E a partir da data de vencimento de cada parcela; e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 905, a partir da citação. (iv) extinguir o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inc. I, do CPC; e (v) inverter o ônus da sucumbência e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados pelo Juízo da liquidação da sentença, tendo como base de cálculo o valor da condenação liquidado, nos termos dos art. 85, § 2o, 3o e 4o, inc. II, do CPC. JULGO PREJUDICADO o recurso do Distrito Federal”. O DISTRITO FEDERAL alega que houve julgamento extra petita, uma vez que o acórdão impôs condenação ao pagamento de valores retroativos, embora o pedido inicial se limitasse à obrigação de fazer, consistente na implementação da última parcela do reajuste nos contracheques dos servidores, com efeitos “ex nunc”, violando os arts. 141 e 492 do CPC. Aduz que o Acórdão violou os arts. 169, §1o, inc. I, da CF/88, 21, inc. I, da Lei Complementar 101/2000 e o Tema 864 do STF, destacando que o pagamento da última parcela do reajuste depende, cumulativamente, de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e de dotação específica na Lei Orçamentária Anual (LOA), requisitos que não foram atendidos nos exercícios financeiros de 2013 a 2015. Assevera que o acórdão rescindendo concluiu pela ausência de comprovação por parte do Distrito Federal quanto à inexistência de dotação orçamentária, invertendo indevidamente o ônus da prova, violando os arts. 370, 373 e 374 do CPC. Destaca, ainda, que a crise financeira enfrentada pelo Distrito Federal constitui fato notório, dispensando prova, conforme art. 374, I e IV, do CPC. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência cautelar para suspender os efeitos do acórdão rescindendo, inclusive quanto à expedição de RPV e precatórios, e, no mérito, a desconstituição do acórdão e o julgamento de improcedência do pedido formulado na ação originária. Sem recolhimento de custas e depósito prévio, diante da isenção irrogada ao ente público. É o relatório. Decido. Preliminarmente, verifica-se que a presente ação não se ajusta às hipóteses de cabimento, estritamente prescritas pelos incisos do art. 966 do CPC, senão vejamos: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. (...) § 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. (...).” No caso em tela, o Distrito Federal sustenta que a ação rescisória é cabível com fundamento no art. 966, inc. V, § 5o, do CPC, ao argumento de que houve violação a dotação orçamentária necessária para pagamento dos valores aos servidores integrantes da carreira da fiscalização de atividades urbanas do referido ente, violando assim os arts. 169, §1o, inc. I, da CF/88, 21, inc. I, da Lei Complementar 101/2000 e o Tema 864 do STF. Ocorre que, analisando o teor do decidido no Acórdão impugnado (Acórdão de no 1433785, – processo no 0705877-53.2020.8.07.0018), é visto que o assunto já foi avaliado com base no mesmo argumento ora trazido pelo Distrito Federal. Nesse sentido, destaco a ementa do julgado a que se pretende a rescisão: “DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA. AJUIZAMENTO PELO SINDAFIS. GIURB. ART. 11, INC. III, DA LEI N. 5.226/2013. CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DF. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE REAJUSTE. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TEMA 864 DO STF. NÃO APLICAÇÃO. VERBA DEVIDA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM QUANTIA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO PELO IPCA-E. JUROS. ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Não configura inovação recursal, a invocação nas razões recursais de dispositivo legal ou constitucional numa perspectiva genérica. 2. A gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb com o advento da Lei n. 5.226/2013, passou ser calculada sobre o vencimento básico do Servidor, mediante reajuste segmentando em três parcelas, conforme estabelece o art. 11 da mencionada lei. 3. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento da ADI 2015.00.2.005517-6, assentou que uma lei não pode ser declarada inconstitucional em razão de alegada ausência de dotação orçamentária, ressalvando que tal ausência de dotação apenas impede a aplicação da norma no exercício financeiro em que foi promulgada. 4. A ausência de dotação orçamentária, por si só, não justifica a suspensão de eficácia de uma lei, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à promulgação da lei possuem orçamentos próprios, nos quais devem estar contemplados recursos para cobrir os gastos previstos na legislação em vigor. 5. A Lei Distrital n. 5.226/2013 foi aprovada com observância do regular trâmite do processo legislativo, com posterior sanção do Chefe do Executivo. Por isso, não é compreensivo que essa lei viole os preceitos estatuídos na de Responsabilidade Fiscal. Considerando que o impacto financeiro causado pela referida lei deveria ser estimado antes pelo Distrito Federal. Assim, é inadmissível a alegação de falta de recursos para descumprimento da lei, após vários anos de sua promulgação, notadamente, quando as duas primeiras parcelas do reajuste foram incorporadas aos vencimentos dos Servidores. 6. A terceira e última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital n. 5.226/2013, a ser implementada no cálculo da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb), não enquadra na tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, com repercussão geral, Tema 864, porque não consiste em revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, 7. Conforme o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema 905: "As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E". 8. Nas condenações da Fazendo Pública de quantias ilíquidas, os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados pelo Juízo da liquidação da sentença, conforme determina o art. 85, § 4o, inc. II, do CPC. 9. Sem majoração dos honorários advocatícios. 10. Recursos de ambas as partes conhecidos. Apelação do Autor provida para, reformado a sentença, condenar o Distrito Federal: (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial. Recuso do Réu prejudicado. (Acórdão 1433785, 0705877-53.2020.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2022, publicado no DJe: 06/07/2022.) Verifica-se que o Acórdão rescindendo utilizou a fundamentação dada à questão pelo precedente vinculante constituído na ADI n° 2015.00.2.005517-6 deste TJDFT, o qual entendeu que a exigência de previsão orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada, não afetados os reajustes anuais seguintes, de forma escalonada. Assim, não há que se falar em violação dos artigos indicados pelo requerente, que cuidam das diretrizes orçamentárias, nem a decisão implica em irresponsabilidade orçamentária. Não há descumprimento ao Tema no 864/STF em razão da distinção entre os fatos analisados, pois, conforme bem pontuou o acórdão rescindendo “a situação em análise é distinta da discutida no tema n. 864 do STF, uma vez que a tese de repercussão geral estabelece que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, tratando-se, de forma genérica, sobre a revisão da remuneração de servidores. Em verdade, a pretensão da parte Autora não consiste propriamente na percepção de reajuste previsto em lei aprovada sem a devida dotação orçamentária, e sim, a aplicação dos efeitos previstos na Lei Distrital n. 5.226/2013”. Ou seja, o presente fato possui natureza diversa daquele tratado na repercussão geral (Tema 864 do STF), porque não se refere a aumento geral aos servidores públicos. Desse modo, para que se configure requisito de procedência de ação rescisória é preciso que ocorra a exata dicção do § 5o do art. 966 do CPC, o que não ocorreu na espécie. Por fim, também não há que se falar em violação aos arts. 370, 373 e 374, todos do CPC, que cuidam da avaliação probatória dos fatos no processo. Isso porque a existência ou inexistência de orçamento público não pode ser considerada fato notório ou presumível, sendo necessária ampla prova técnica. Ademais, a notoriedade ou não do fato não foi base para julgamento do caso em apreço e sim a exigência de orçamento público para o ano seguinte à vigência da Lei, em casos de reajustes escalonados. A partir do exposto, tem-se que o Julgado combatido analisou pormenorizadamente a questão ora trazida a debate novamente, ainda mais se diversos foram os recursos para discutir o teor do Julgado quando ainda em sede de conhecimento. Por esse motivo, não se deve avaliar, de novo, a mesma questão. Conforme cediço, a ação rescisória não é recurso e não se presta a reavaliação do que já transitou em julgado se não demonstrada uma das hipóteses de cabimento. Ademais, esse meio impugnativo também não visa sequer a correção de suposta injustiça. Com efeito, relembro ainda que as hipóteses de cabimento da rescisória são taxativas, e caso não evidenciadas levam à não admissão do meio autônomo de impugnação. De mais a mais, apesar de ter sido afirmado que ocorreu violação à norma jurídica, o Julgado combatido avaliou as normas aplicáveis à espécie, o que se percebe com base na própria ementa acima transcrita. Logo, não há que se falar em violação à norma jurídica capaz de resultar no conhecimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e declaro extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do arts. 330, 485, I, c/c 968, todos do CPC e do art. 87, IX, do RITJDFT. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador